Tribunal: TJPA
Processo: 0036880-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036880-04.2017.8.14.0301

APELANTE: LUCAS CAUAN DE ALMEIDA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Lucas Cauan de Almeida Souza. A apelação visava à anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, II e III, CPC), sem que fosse realizada intimação pessoal do autor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando não realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, sendo necessário o esgotamento dos meios para sua realização.
4. No caso, a única tentativa de intimação por AR foi infrutífera, sem posterior diligência por oficial de justiça, edital ou notificação da Defensoria Pública.
5. Tal omissão configura ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, sendo nula a sentença extintiva.
6. Jurisprudência do STJ e deste TJ/PA consolidam a necessidade da intimação pessoal como requisito essencial para a extinção por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo imprescindível o esgotamento dos meios para localização, inclusive por oficial de justiça ou edital.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt no REsp
1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

STJ,
AgInt nos EDcl no REsp
1947990/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

TJPA, ApC 2019.02960903-76, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, 1ª TDP, j. 22.07.2019.

TJPA, ApC 0017441-50.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.08.2021.

TJPA, ApC 0000588-66.2009.8.14.0053, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036880-04.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED BELEM.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23199416.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED BELEM
, em face da decisão monocrática de ID 23199416 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LUCAS CAUAN DE ALMEIDA SOUZA.

Na origem, refere-se à apelação interposta por Lucas Cauan de Almeida Souza contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa (art. 485, incisos II e III, do CPC), na AÇÃO ORDINÁRIA movida contra UNIMED BELÉM.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id 23121258, pág. 4):

(...)

Ante o exposto determino a EXTINÇO do feito sem resolução do mérito nos termos doart.485,II, CPC/15.Custas pelo autor.4Certificado o trånsito em julgado, certifique-se, sobre a existência de custas pendentes. Caso seja constatada a existência de custas, INTIME.SE o autor para que proceda o recolhimento no prazo de 30 dias. Advirta-se o autor que a ausência de recolhimento das referidas custas poderá importar na inclusão do seu nome junto à divida ativa.Belém-PA,20 de janeiro de 2020PsROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOS. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

A defesa do apelante argumenta que a extinção do feito ocorreu sem a devida intimação pessoal, o que caracteriza nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ.

No mérito recursal, alega-se erro processual (error in procedendo), pois o juízo de primeiro grau não realizou as diligências necessárias para garantir a intimação pessoal do autor, como exigido pela legislação. A tentativa única de notificação por correio foi devolvida por ausência, sem tentativas subsequentes, como a renovação da diligência por oficial de justiça ou a intimação da Defensoria Pública, representante legal do autor.

A apelação destaca precedentes jurisprudenciais que exigem a intimação por edital, caso os meios prévios de intimação pessoal não sejam bem-sucedidos, para assegurar o devido processo legal e evitar extinções precipitadas por abandono. Por fim, o apelante requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões ao Id 23121274.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23199416) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucas Cauan de Almeida Souza contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC. Pedido de anulação da sentença, em virtude de ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pela legislação e jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade.

No caso concreto, a tentativa única de intimação foi infrutífera, não tendo sido realizada nova tentativa por meio de oficial de justiça, nem intimação da Defensoria Pública ou por edital, o que infringe os princípios do devido processo legal e do contraditório.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal (TJ/PA) consolidou o entendimento de que, para extinção do feito por abandono, é imprescindível a intimação pessoal do autor, com esgotamento dos meios de intimação previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor, com esgotamento das tentativas de notificação por oficial de justiça ou edital, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 25/10/2021; TJPA, Apelação 2019.02960903-76, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22/07/2019; TJPA, Apelação 0017441-50.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10/08/2021.

Nas razões recursais de id 23811974
,
o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão em virtude de ter sido feita monocraticamente.

No mérito alega: (i) a validade da intimação da parte, tendo ocorrido abandono da causa.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora, sem a intimação pessoal desta.

Antes da análise do mérito, passaremos à preliminar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho como configurado o desacerto da extinção do processo.

Nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

São dois, pois, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:
I)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e
II)
a intimação pessoal para suprir a falta em 05 dias.

Na lição de Nelson Nery Jr.:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. É vedado ao juiz proceder de ofício."

No caso, não houve a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito/suprir a falta, eis que se observa no Id 21653459, pág. 73, ter ocorrido o retorno da Carta com AR, pelo motivo AUSENTE.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

NÚMERO DO PROCESSO 0017441-50.2017.8.14.0028

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 10677 - Busca e Apreensão

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, a qual não pode ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

NÚMERO DO PROCESSO 0000588-66.2009.8.14.0053

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 9582 - Alienação Fiduciária

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022

DATA DO JULGAMENTO 12/04/2022

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025